Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido. O pleito do autor, que é agente de gestão sustentável de resíduos sólidos atualmente exercendo a função de agente de vigilância ambiental, é o de implementação em seu contracheque da indenização de transporte, bem como de ressarcimento do valor desta verba no que toca aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação. O Distrito Federal afirma que o recorrido não comprovou o exercício de serviços externos, nem os gastos que alega ter suportado; subsidiariamente, que o valor do auxílio mensal deveria ser fixado em R$ 111,70, conforme artigo 1o da Portaria no 230/2006, e não em R$ 420,00.
2. Preliminar de cerceamento de defesa. Tendo o juiz como destinatário da prova e sendo esta contundente e suficientes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento. Além disso, a análise da comprovação de gastos com transporte é matéria afeta à análise do mérito que levará à procedência ou à improcedência do pedido. Preliminar rejeitada
3. Mérito. O DF arguiu a irregularidade do vínculo público do autor, porquanto este teria optado pelo regime estatutário, deixando o regime celetista, não fazendo jus a quaisquer benefícios ou vantagens decorrentes do cargo, nos termos da súmula vinculante n. 43. A alegação não comporta acolhimento, porque o que se discute nos autos não é legalidade do provimento do cargo público do autor, mas sim se ele tem direito ou não à percepção de indenização de transporte. Eventual ilegalidade no provimento do cargo deve ser discutida em ação própria e, além disso, o DF não comprovou qualquer irregularidade nesse sentido.
4. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu art. 106, determina que o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte.
5. Nos termos do art. 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Resta claro, portanto, que as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que a autora faça jus à verba em questão.
6. O do art. 22, §1o, da Lei Distrital 5.237/2013 regra que, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a contar de 1o de outubro de 2005).
7. Deste modo, esta decisão não está promovendo a fixação de verba indenizatória à margem de previsão legal, pois a Lei Complementar Distrital 840/2011 já garante ao servidor que executa serviços externos a percepção de indenização de transporte, cujo valor mensal, desde 01/10/2005, é de R$ 420,00.
8. Há precedente neste sentido em sede de ação civil pública no âmbito do TJDFT: Acórdão 1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Partes: Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF - Sindivacs versus Distrito Federal
9. Cito também precedente desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1266300, 07520022220198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020, Edilza Batista de Araújo versus Distrito Federal.
10. Por fim não que se falar em ofensa à súmula vinculante n. 37, uma vez que não se trata de aumento ou extensão de vantagem econômica a servidor com base no princípio da isonomia, mas de garantir ao servidor o direito ao pagamento de indenização de transporte previsto em lei.
11. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento do pagamento de custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.